Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou extinta a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao adimplemento da quantia de R$ 7.151,32 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Sobreveio a condenação do réu ao pagamento ao autor do valor de R$ 7.151,32 e, em razão da ausência de pagamento voluntário, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do exaurimento dos meios de busca requeridos pelo credor.
5. Em suas razões recursais, o exequente afirma que a extinção do cumprimento de sentença realizou-se em desconformidade com os preceitos legais. Alega que a frustração ou demora da localização de bens, não legitima a extinção do processo se não caracterizada a desídia da parte no impulso do curso procedimental. Sustenta que não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens do devedor, existindo ainda outros meios jurídicos disponíveis ao exequente para dar continuidade à execução. Requer a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito.
6. No caso em exame, as diligências empreendidas na busca de bens do executado restaram infrutíferas, inclusive, o exequente requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil (ID 59925431). Entretanto, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau, não há previsão na Lei 9.099/95 para tal providência. Nesse quadro, ante a inexistência de bens penhoráveis e até que sobrevenha indícios de modificação da situação econômica do devedor, impõe-se a aplicação do disposto no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.
7. Ressalte-se que a extinção não impede a retomada do cumprimento de sentença por simples petição se a parte credora porventura localizar bens efetivamente penhoráveis, caso em que poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. Neste sentido é o posicionamento das Turmas Recursais: Acórdão 1792796, 07448314320218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023 e Acórdão 1698242, 07149857620198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.
8. Recuso conhecido e não provido.
9. Sem custas e sem honorários, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.